Tribunal: TJDFT
Processo: 0704990-30.2019.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA. VIAS DE FATO. COMPANHEIRA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. Provadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, perpetrados em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório quando não há nos autos quaisquer elementos que possam questionar a sua credibilidade ou veracidade.
3. O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é delito formal, não se exigindo um resultado naturalístico, embora possa acontecer, tornando-se irrelevante o intuito de concretizar o mal prometido, bastando que a vítima se sinta atemorizada, sendo suficiente, para a configuração do tipo penal, um gesto ou qualquer meio simbólico dirigido à vítima, com o fim de causar-lhe mal injusto e grave.
4. Recurso conhecido e desprovido.